Tribunal: TJMT
Processo: 1001857-89.2025.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001857-89.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGINA RODRIGUES SILVA - CPF: 068.683.778-94 (RECORRENTE), MARIA VALDICE DA SILVA - CPF: 786.034.631-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no
1001857-89.2025.8.11.0007.

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente:

JORGINA RODRIGUES SILVA
.

Recorrida:
MARIA VALDICE DA SILVA
.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/10/2025.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NEGOCIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Jorgina Rodrigues Silva contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança c/c danos morais ajuizada em face de Maria Valdice da Silva. A autora alegou ter adquirido geladeira em nome próprio para uso da ré, mediante pagamento parcelado, mas esta deixou de adimplir as prestações. Pleiteou indenização por danos materiais e morais em razão do inadimplemento e da negativação indevida de seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, sem designação de audiência de instrução e julgamento, configurou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora tem o ônus de instruir o processo com documentos aptos a demonstrar o direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende suficientes as provas constantes dos autos, em observância ao poder instrutório conferido pelo art. 370 do CPC.

5.

A ausência de pedido expresso de designação de audiência de instrução e julgamento afasta a alegação de prejuízo processual.

6.

A inexistência de elementos probatórios mínimos inviabiliza o reconhecimento de danos materiais e morais decorrentes do inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficiente o acervo probatório constante dos autos.

2.

Compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência do pedido.

3.

A ausência de comprovação mínima da relação contratual afasta a indenização por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.124.552/RS; AgRg no AREsp 354.658/SP; REsp 1.265.580/MG; TJMT, N.U 1000399-59.2023.8.11.0087, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09/04/2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que
julgou improcedente

o pedido autoral.

A recorrente alega que houve cerceamento de defesa, motivo pelo qual requer a anulação da sentença com o retorno dos autos ao juízo a quo para designação de audiência de instrução e julgamento.

A recorrida, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Ação de Cobrança c/c Danos Morais ajuizada por Jorgina Rodrigues Silva em face de Maria Valdice da Silva, na qual alega que no dia 13.07.2024, combinou com a Recorrida a compra de uma geladeira no valor de R$ 3.200,00, dividida em 12 parcelas de R$ 268,00, a serem pagas pela Recorrida, em razão de seu nome estar “sujo”. Contudo, a Recorrida efetuou o pagamento de apenas duas parcelas, ficando inadimplente desde outubro de 2024.

O pedido inicial pleiteava a condenação da Recorrida ao pagamento de R$ 2.970,07 a título de danos materiais (valor atualizado do débito), e R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão dos transtornos e da negativação indevida do nome da Recorrente, que inclusive sofreu um AVC em decorrência do estresse.

O juízo
a quo
não acolheu a pretensão autoral em razão da ausência de provas da negociação narrada na petição inicial.

Em pese que a alegação de cerceamento de defesa, cabe mencionar, que cabe a parte autora instruir o processo com a documentação necessária para comprovar o fundamento do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Ademais, não há pedido expresso de designação de audiência de instrução e julgamento.

Além disso, o
julgamento antecipado da lide ou indeferimento de um pedido por ausência prova, não configura cerceamento de defesa, mas sim, irresignação em face do entendimento adotado pelo juiz sentenciante.

Nesse sentido:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. INADIMPLEMENTO. DÍVIDA COMPROVADA. APELAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
. TERMO INICIAL JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ESCORREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança objetivando o recebimento de R$ 7.031,80 (sete mil e trinta e um reais e oitenta centavos), correspondente a parcelas inadimplidas de compra e venda de mercadorias.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (i) Definir se houve cerceamento de defesa pela não intimação das partes para especificação de provas antes do julgamento antecipado; (ii) Estabelecer se existe mora capaz de ensejar a incidência de juros e correção monetária nos termos fixados na sentença; (iii) Analisar o acerto ou não da fixação dos termos iniciais para incidência de juros de mora e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador compreende desnecessária a produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos, haja vista o poder instrutório (art. 370, CPC).

2. Da leitura das razões recursais, não se verifica real impugnação ao débito, mas tão somente alegações genéricas de impossibilidade financeira momentânea, não podendo ser acolhida a suposta ausência de mora.

3. Os juros de mora são devidos desde o vencimento de cada obrigação, e não a partir da citação, pois visam recompor a desvalorização econômica experimentada desde quando era exigível o pagamento inadimplido.

4. A correção monetária tem por escopo preservar o valor da moeda no período entre a data do vencimento da obrigação e o efetivo pagamento, razão pela qual é adequada sua incidência desde o vencimento da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
Não há cerceamento de defesa quando o juiz entende suficiente o acervo probatório dos autos
. Na ação de cobrança fundada em inadimplemento contratual, os juros de mora incidem desde o vencimento de cada obrigação, e não apenas da citação. A correção monetária é devida desde o vencimento da dívida, por preservar o valor real da moeda

Dispositivos relevantes citados: Arts. 394, 395, 397, 884 e 927, CC; arts. 370 e 355, I, CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.124.552/RS, AgRg no AREsp 354.658/SP e REsp 1.265.580/MG

(N.U 1000399-59.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

Assim, para comprovar o efetivo prejuízo, se fazia por necessário a juntada de pelo menos uma conversa via aplicativo demonstrando a negociação entre as partes.

Dessa forma, a pretensão da recorrente no que tange ao reconhecimento do dano material e moral não deve prosperar, em decorrência da ausência de provas.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença impugnada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025